Tribunal: STF
Processo: RE 1568161
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Erro grosseiro da banca examinadora. Ilegalidade. Tema 485 da Repercussão Geral. Excepcional intervenção do Poder Judiciário. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, cassando acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e restabelecendo sentença que reconheceu erro material em correção do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



    2. O agravante busca a reforma da decisão monocrática, sustentando a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na avaliação da banca examinadora de concurso público, com base no Tema 485 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode intervir para anular questões de concurso público ou reexaminar critérios de correção da banca examinadora em casos de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, em face do Tema 485 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    4. No caso em exame, a análise das premissas fáticas estabelecidas na sentença original revela uma flagrante ilegalidade e erro grosseiro por parte da banca examinadora, que deixou de atribuir a pontuação devida à candidata, mesmo tendo esta respondido em conformidade com o espelho de correção.



    5. O Tribunal de origem, ao reformar a sentença, desconsiderou as exceções à regra geral do Tema 485, o que justificou o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a decisão de primeira instância.



    6. As razões apresentadas no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar a argumentação já analisada e afastada.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno conhecido e não provido.